Tribunal: TJDFT
Processo: 0003728-05.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003728-05.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 24399751, o DF apresentou os comprovantes de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 26614633, o credor disse concordar com o depósito de ID: 24399751. Requereu, assim, a expedição de ofício à instituição bancária competente para transferência de valores. Pois bem. Comprovado o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 21901950, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeça-se o alvará de levantamento. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador